Tribunal: STF
Processo: RE 1016179
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339, 469, 660 e 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Manutenção de decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG/PE – Tema 339; RE 600.063/SP – Tema 469; ARE 748.371-RG/MT – Tema 660; e RE 1.027.633-RG/SP – Tema 940).



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.